Tribunal: TJMT
Processo: 1042076-36.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042076-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GUIMARAES GARCIA - CPF: 172.180.399-87 (RECORRENTE), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRIDO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
MENTA
:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO, EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO E RETENÇÃO DO PACIENTE. PRODUÇÃO DE
PROVA
S
NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Contudo, o

julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042076-36.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

Recorrido
:
GILBERTO GUIMARAES GARCIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILBERTO GUIMARAES GARCIA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
.
Noticiou
que:
a) fez
alguns

exames
no hospital
reclamado

sendo

detectad
a
a
necessidade
de
imediata

internação

em
UTI, mas
esta

foi

negada
,
sendo

exigido
o
pagamento
de R$50.000,00; b)
por

não

ter

condições

financeiras
, a
família

resolveu

retirar
o
reclamante
do hospital,
que se

negou
a liberá-lo
,
sendo

necessário
chamar a Polícia Militar.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
concluindo
que
:
a)
é
possível o julgamento antecipado da
lide;
b) houve exigência de pagamento prévio como condição para a internação na unidade hospitalar, c) a reclamada proibiu a retirada do autor do hospital; c) a reclamada acondicionou o autor em uma sala sem nenhum amparo
,
enquanto aguardava o deslinde da situação; d)
é

devida

inde
niza
ção
por danos morais de R$4.000,00 para recompor o prejuízo suportado pela parte reclamante. Julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

ORecurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que:
a) há cerceamento de defesa, visto que foi impedido de produzir prova
testemunhal;
b) o paciente não ficou des
ass
istido, pois foi atendido até a estabilização e em seguida transferido para o SUS; c) o procedimento não era de emergência, mas urgência, sendo o reclamante devidamente atendido; d) não é lógico o hospital se recusar
a
liberar um paciente que não tem condições de efetuar o pagamento; e) não é legitim
a
a exigência da parte reclamante em ser atendida em um hospital particular sem querer efetuar o pagamento dos serviços; f) inexiste qualquer complicação decorrente da suposta falta de atendimento; g) não houve cobrança de pagamento antecipado ou caução, mas apenas a apresentação de um orçamento; e h) o
quantum
indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença
,
julgar improcedente o pleito autoral ou reduzir o quantum indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

nega

expressamente
as
alegações
da
parte

reclamante
,
bem

como

requer
eu
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

A
prova

testemunhal

foi

expressamente

requerida
,
sendo

necessári
a

a

audiência
de
instrução
para
melhor

elucidar
se
efetivamente

houve

(a)
exigência
de
pagamento

prévio
para
atendimento
de
emergência

ou

urgência
, (b)
proibição
de
retirada
do
paciente
do hospital para ser
levado
para outr
a

unidade

hospitalar
e (c)
se
o
reclamante

não

recebeu

nenhum

atendimento

médico
de
emergência

ou

urgência

durante
o
período

em
que

esperava

para
ser
transferido
.

Estes fatos são relevantes para o julgamento da demanda e os vídeos apresentados com a inicial não são suficientes para elucidar os fatos controvertidos
.

Nessa situação,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa, gerando, consequentemente a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença
para que
seja

possibilitado

à
s partes
produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a

nulidade dasentença
objurgada e determinar
o retorno dos
autos
à
origem para designação de audiência de instrução e julgamento
e demais atos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024